Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000677-35.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ELIZALDE DE SOUSA AMORIM - CPF: 006.562.721-04 (REPRESENTANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE DOS SECRETÁRIOS E, NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
–
MÉRITO:

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
SILVANIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, consubstanciado na não nomeação da impetrante no concurso público em que foi classificado.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ELIZALDE DE SOUSA AMORIM
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Outros.

A Impetrante sustenta que foi classificada na 5a (quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
(Edital no 01/2017), para o cargo de Professor da Educação Básica / Língua Portuguesa - Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para o qual foram ofertadas 4 (quatro vagas).

Argumenta que a Administração utiliza-se da contratação de servidores temporários para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Afirma ainda que, um dos candidatos aprovados fora removido para outra comarca.

Assevera ainda que, se o candidato foi aprovado fora do número de vagas, convola-se em direito líquido e certo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento das vagas existentes, com preterição daqueles que, situados em cadastro de reserva, encontram-se aptos a ocupar o cargo.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da ordem, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica / Língua Portuguesa - Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID 31019479).

As informações foram prestadas (ID 32459479).

O parecer Ministerial é pela denegação da ordem (ID 36843955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelos Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Presidente da Comissão de
concurso
Público não é parte legítima para figurar no polo
passivo
de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em
concurso
público
, porquanto tal
atribuição é privativa do
Governador
do Estado
, nos termos do artigo 66, X
I, da Constituição Estadual.
(N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Assim,
ex officio,

declaro a ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
.

Passo à análise do mérito do
mandamus
.

Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 5a (quinta) colocação para o cargo de Professor da Educação Básica / Língua Portuguesa - Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para o qual foram ofertadas quatro vagas.

Informa o Impetrante que o Estado convocou os 04 candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Nessa quadra, a Impetrante sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado, inclusive, por inúmeras contratações temporárias realizadas pelo ente público, bem como na remoção de um dos empossados para outra cidade.

Pois bem.

Verifica-se que o certame foi homologado em 31.1.2018, com validade de 2 (dois) anos; porém, conforme veiculado no Diário Oficial do Estado no 27.676, de 23/01/2020, houve a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois anos, a contar da data de 01/02/2020.

O Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que
a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações,
dentro do prazo de validade do concurso
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Posteriormente, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, a Corte Suprema ampliou seu entendimento, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando,
dentro da validade do concurso
, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração:

"[...]
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
"

Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até 31.1.2022.

Não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Até porque, a Impetrante não trouxe aos autos documentos que comprovam que as contratações excepcionais estejam irregulares, sequer faz prova de que os contratados temporários estão no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual o impetrante prestou concurso público.

Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta.

Quanto à remoção de um dos candidatos empossados, convém salientar que, conforme a disposição da Lei n.o 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, a remoção não gera vacância do cargo público, sendo taxativo ao consignar quais são as causas que geram a vacância, vejamos:

Art. 43. A vacância do cargo público decorrerá de:

I- exoneração;

II - demissão;

III - ascensão;

IV - acesso;

V - transferência;

VI - readaptação;

VII - aposentadoria;

VIII - posse em outro cargo inacumulável;

IX - falecimento.

Logo, não há falar em vacância de cargo público no presente caso, sequer na existência de vaga, uma vez que a remoção não é forma de provimento derivado, porque não representa investidura em qualquer outro cargo, tratando-se apenas de deslocamento do servidor de uma unidade a outra dentro da mesma carreira.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020